Tribunal: TJES
Processo: 0007804-51.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007804-51.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA PINHAL REIS e outros (9)

APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Fíbria Celulose S/A contra Acórdão que acolheu Preliminar de Cerceamento de Defesa em Apelação Cível, anulando a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Pescadores afetados por poluição ambiental. A Embargante alega omissão no Acórdão ao permitir a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da atividade pesqueira dos Autores, sem exigir registro no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), e ao não delimitar claramente os danos e prejuízos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao permitir a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da atividade pesqueira, sem exigir o registro no RGP; e (ii) estabelecer se houve omissão ao não delimitar os danos e prejuízos individuais alegados pelos Autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão recorrido, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirma que é possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos além da Carteira de Pescador Profissional, afastando a necessidade exclusiva de registro no RGP para demonstrar a legitimidade ativa dos autores.

4.
Constatou-se cerceamento de defesa no julgamento em primeira instância, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem oportunizar a produção de provas testemunhal e pericial solicitadas pelos Autores.

5.
A delimitação dos danos e prejuízos individuais dos Autores não configura omissão do Acórdão, pois tal exame deverá ocorrer oportunamente pelo Juízo a quo.

6.
Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo via adequada para rediscutir questões já decididas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo via adequada para rediscutir questões já decididas, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5º, incisos XIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 489, §1º, e 1022.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.08.2019.

- STJ, REsp 1354536/SE (Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.03.2014.

- STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

FÍBRIA CELULOSE S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6312869) que acolheu a Preliminar de Cerceamento de Defesa suscitada na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADILSON BANDEIRA, ADILSON COSTA GONÇALVES, ANA CLAUDIA GOMES, AMANDA MONTEIRO DE SOUZA, ALCENA ANECLETO SOUZA DE JESUS, ALDINEIA SEVERO RIBEIRO, ADRIANA MARQUES SANTOS, ALESSANDRA RAMOS REIS, AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA e ANA MARIA PINHAL REIS GRAVO
, sendo anulada a
SENTENÇA
(fls.283/284 verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelos Recorridos em face da Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão, pois, ao admitir a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da atividade pesqueira, ignorou a exigência de registro formal no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) para demonstração da aludida atividade, além do que não houve a delimitação clara dos danos e prejuízos individuais dos Recorridos como outro óbice processual que deveria resultar na improcedência ou extinção do processo.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, sanando-se os apontados vícios.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões, a teor da Certidão id. 9837871.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
FÍBRIA CELULOSE S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6312869) que acolheu a Preliminar de Cerceamento de Defesa suscitada na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADILSON BANDEIRA, ADILSON COSTA GONÇALVES, ANA CLAUDIA GOMES, AMANDA MONTEIRO DE SOUZA, ALCENA ANECLETO SOUZA DE JESUS, ALDINEIA SEVERO RIBEIRO, ADRIANA MARQUES SANTOS, ALESSANDRA RAMOS REIS, AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA e ANA MARIA PINHAL REIS GRAVO
, sendo anulada a
SENTENÇA
(fls.283/284 verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelos Recorridos em face da Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão, pois, ao admitir a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da atividade pesqueira, ignorou a exigência de registro formal no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) para demonstração da aludida atividade, além do que não houve a delimitação clara dos danos e prejuízos individuais dos Recorridos como outro óbice processual que deveria resultar na improcedência ou extinção do processo.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, sanando-se os apontados vícios.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões, a teor da Certidão id. 9837871.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

I.I. “Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II. No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que os Recorrentes demonstraram, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

II.I. No caso sub examine, a despeito de os Recorrentes protestarem pela realização das provas testemunhal e pericial, para que fosse possível comprovar, de forma robusta, que os mesmos continuam a exercer a atividade pesqueira, de forma a configurar a sua legitimidade ativa, a produção das mesmas não foi oportunizada pelo Juízo a quo, que, inclusive, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por compreender que os Autores não lograram êxito em demonstrar a sua condição de pescador.

II.II. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de restar verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes.

II.III. É possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional. Precedentes.

II.IV. Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação aos Recorrentes que não tiveram a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na instrução probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe acolher a preliminar suscitada pelos Recorrentes.

II.V. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0007804-51.2013.8.08.0006, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 10/10/2023)

I
n casu,
não subsistem as omissões alegadas pela Recorrente, porquanto, com amparo em orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, assentou-se que “
é possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional
”, consoante se extrai do seguinte trecho do Voto condutor,
in litteris
:

“Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ajuizaram a presente Ação buscando receber indenização a título de reparação por danos morais e materiais, decorrentes da emissão de efluentes diretamente no mar de Aracruz, que causou impacto direto nas atividades pesqueiras e extrativista praticadas pelos Autores.

Junto com a exordial, os Recorrentes acostaram as Carteiras de Pescadores Profissionais (fls. 38/98) em nome de cada um dos Autores, que, mesmo se encontrando vencidas, são aptas a demonstrar, ao menos, que os Recorrentes já exerceram a atividade pesqueira durante a sua vida profissional.

Neste sentido, em manifestação às fls. 255/256, os Recorrentes pugnaram pela produção de outros tipos de prova além da documental, especialmente a testemunhal, para que fosse possível comprovar, de forma robusta, a condição de pescador dos autores, necessária para a configuração da legitimidade ativa.

Contudo, a despeito de os Recorrentes protestarem pela realização das provas, a produção das mesmas não foi oportunizada pelo Juízo
a quo,
que, em sequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por compreender que seria “
incabível acolher a alegação da parte autora de que a qualidade de pescador dos autores poderia ser comprovada durante a instrução por meio de prova testemunhal, eis que para tanto deveria existir um mínimo de indício documental a ser corroborada pela prova testemunhal, o que não é o caso dos autos. Isto é, a prova exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não basta a comprovação do exercício do trabalho, sendo necessário, portanto, a existência de indício documental nos autos acerca da qualidade de pescador e do exercício na suposta área alegada como atingida.”

Neste aspecto, cumpre registrar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de restar verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes
,
in verbis
:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.
No caso
sub examine,
em que pese o Juízo
a quo
reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “
agravamento de risco
”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.

II. A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade.

III.
Preliminar acolhida para anular a Sentença.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação aos Recorrentes que não tiveram a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe acolher a preliminar suscitada pelos Recorrentes.

Inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional
,
in litteris:

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação;
b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais); e) o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de "defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar em indenização por lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em atenção às características específicas da demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se adequados, não se justificando a revisão, em sede de recurso especial.

2.
Recursos especiais não providos.”

(
STJ
, REsp 1354536 / SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Data do Julgamento: 26.03.2014; DJe 05/05/2014)”

A
demais, infere-se que a hipótese não comportaria, no aludido contexto, a análise acerca de extensão e da delimitação dos danos, porquanto tal exame deverá ocorrer oportunamente pelo Juízo
a quo
, visto que a questão central deliberada pelo Acórdão recorrido se circunscreveu ao cerceamento de defesa, na medida em que houve a extinção do processo sem resolução de mérito sem que oportunizado aos Recorridos a comprovarem a sua condição de pescadores.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.